Tribunal: TJDFT
Processo: 0741136-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
i Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741136-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME Wander Gualberto Fontenele Agravada: Donizete Luis de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, pela sociedade empresária Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME e por Wander Gualberto Fontenele contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0704465-95.2021.8.07.0004. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 47228724. Feitas essas considerações, aos recorrentes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator